Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FRAUDE DA ESTIPULANTE. BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. PORTADOR DE CÂNCER DE PRÓSTATA EM TRATAMENTO. APLICABILIDADE DO TEMA 1082 DO STJ. DEVER DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ATÉ MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. DISPONIBILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DE OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL COM PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. - Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que determinou sua permanência temporária em plano de saúde cancelado por fraude da estipulante, visando garantir a portabilidade para outro plano, sem reconhecer o direito à compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a obrigatoriedade da operadora de ofertar plano de saúde individual ao consumidor em tratamento oncológico, após o cancelamento do plano coletivo por fraude da estipulante; (ii) a configuração de danos morais; e (iii) a revisão da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que a rescisão do contrato coletivo tenha decorrido de fraude comprovada praticada pela estipulante, não há qualquer indício de que o autor tenha concorrido para tal conduta, demonstrando-se consumidor de boa-fé.
4. O autor encontra-se em tratamento de neoplasia de próstata, razão pela qual deve ser resguardada a continuidade assistencial, nos termos do Tema 1082 do STJ.
5. A operadora alegou não oferecer planos individuais; contudo, consulta ao seu sítio eletrônico revelou disponibilidade de produto individual, sendo obrigatória a oferta de contratação com portabilidade de carências, conforme as regras da RN 438/2018 da ANS.
6. A ausência de notificação ao consumidor sobre o cancelamento contratual, especialmente em contexto de tratamento grave, configura falha na prestação de serviço e enseja compensação por danos morais, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
7. Com a procedência parcial do recurso, restou configurada sucumbência recíproca e não equivalente, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre a condenação, com repartição de 70% a cargo da ré e 30% do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a obrigatoriedade da ré em ofertar plano individual ao autor com portabilidade de carências, condenar a ré à compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e readequar a sucumbência diante do julgamento da apelação.
Tese de julgamento: "O beneficiário de plano coletivo cancelado por fraude da estipulante, que se encontra em tratamento de câncer, tem direito à manutenção da cobertura assistencial nos termos do Tema 1082 do STJ e à contratação de plano individual com portabilidade de carências, quando disponível na operadora. A ausência de notificação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar compensação por danos morais. Havendo provimento parcial do recurso, impõe-se a readequação da verba honorária conforme a sucumbência recíproca e não equivalente."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2o, 11.
Código de Defesa do Consumidor: arts. 6o, VI; 14; 51.
Código Civil: arts. 186; 187; 422; 944.
Lei no 9.656/1998: arts. 12, I, “c”; 35-F.
Resolução ANS no 438/2018: art. 8o, IV.
Resolução ANS no 557/2022: art. 24, parágrafo único, I
Jurisprudência relevante citada:
STJ: Tema 1082.
TJDFT: Acórdão 1928609, 0727134-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25/09/2024; Acórdão 1865026, 0719119-68.2023.8.07.0020, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 17/05/2024; Acórdão 1865496, 0718803-55.2023.8.07.0020, Rel. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 20/05/2024; Acórdão 1791461, 0714009-25.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 22/11/2023; Acórdão 1776235, 0724050-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19/10/2023.